Tribunal: TJES
Processo: 5006380-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006380-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: WALNER VERISSIMO DE ARAUJO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO “OS DADOS ESTÃO CORRETOS” EM DOCUMENTO DO PIS/PASEP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA POR OUTROS MEIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Walner Veríssimo de Araújo, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Reclassificação do candidato, determinando sua reintegração à posição originária na lista classificatória do processo seletivo regido pelo Edital nº 42/2023 da SEDU/ES, diante da apresentação de documentação considerada incompleta pela comissão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da expressão “os dados estão corretos” na consulta cadastral do PIS/PASEP autoriza, por si só, a reclassificação do candidato, mesmo diante da apresentação de outros documentos oficiais que comprovam a regularidade do número de inscrição e atendem à finalidade da exigência editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As regras do edital vinculam a Administração e os candidatos, mas sua aplicação deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Embora o edital exigisse que a consulta do PIS/PASEP fosse realizada por meio específico e apresentasse a expressão “os dados estão corretos”, o candidato apresentou documentos idôneos e suficientes para a identificação de seu NIT/PIS/PASEP, como extrato emitido pelo Banco do Brasil e declaração da SEDU/ES com o número correspondente.

A finalidade do item editalício restou atendida, não havendo nos autos qualquer dúvida quanto à identificação do agravado e à veracidade dos dados apresentados.

A jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado o formalismo exacerbado em concursos públicos quando a documentação apresentada, ainda que diversa da exigida literalmente no edital, cumpre sua função de modo inequívoco, garantindo o acesso do candidato aos atos do certame.

A decisão agravada alinha-se à orientação consolidada de que o edital não pode ser interpretado de forma a frustrar o acesso ao cargo público em virtude de exigências meramente formais, sem prejuízo concreto à aferição dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da expressão “os dados estão corretos” em consulta de PIS/PASEP não justifica a reclassificação do candidato se este apresenta outros documentos oficiais idôneos que suprem a finalidade da exigência editalícia, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

A aplicação das regras do edital deve respeitar os direitos fundamentais e evitar o formalismo excessivo que comprometa o acesso legítimo a cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 53; Edital SEDU/ES nº 42/2023, itens 9.7, IV, e 9.9.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010846-89.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.10.2023; TJES, AI nº 5001893-39.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006380-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WALNER VERÍSSIMO DE ARAÚJO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos do mandado de segurança impetrado por
WALNER VERÍSSIMO DE ARAÚJO
, que deferiu a tutela de urgência pretendida para “
suspender os efeitos do Termo de Reclassificação de ID nº 37209203, determinando à autoridade coatora que providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a reintegração do impetrante à posição inicialmente ocupada na lista classificatória para preenchimento do quadro de vagas do processo seletivo regido pelo Edital n° 42/2023 da SEDU/ES, para fins de contratação, caso o óbice indicado no Termo de Reclassificação de ID nº 37209203 seja o único
”.

Em suas razões (id. 8372915), sustenta que a reclassificação do agravado decorreu do encaminhamento de documentação incompleta, porquanto a qualificação cadastral do PIS/PASEP foi apresentada sem a informação “
os dados estão corretos
”, em desacordo com o previsto no item 9, subitem 9.7, inciso IV, do edital em referência.

Defende que o ato administrativo atacado observou fielmente os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

E mais: o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo (oportunidade ou conveniência), mas tão somente no cabimento e na regularidade formal dos atos praticados.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou o impetrante, aqui agravado, que participou do processo seletivo simplificado referente ao Edital n° 42/2023 da SEDU/ES, concorrendo a uma das vagas do magistério para o cargo da Base Nacional Comum, em regime de Designação Temporária (DT).

Apontou que, embora apresentados todos os documentos exigidos, foi reclassificado sob a alegação de que o documento de PIS/PASEP não estava adequado ao termos do edital.

Por reputar violado o seu direito líquido e certo, impetrou mandado de segurança, sendo a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo.

Dito isso, relembro que as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a administração pública quanto os candidatos. Dessa forma, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a administração deve seguir as regras previstas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos que não foram previamente estabelecidos.

No caso em tela, depreende-se que o edital que rege o certame estipulou os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, dentre eles a qualificação cadastral do PIS/PASEP, nos seguintes termos:

9.7
– Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

IV-
Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

(...)

9.9 -
Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto o inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação
.

O termo de reclassificação do agravado foi fundamentado no supracitado item “9.9”, pois a qualificação cadastral do PIS/PASEP foi apresentada sem a informação “
os dados estão corretos
”.

Ocorre que, diversamente do que já decidido em casos similares,
“
dentre os documentos juntados pelo candidato há um print do ‘E-social’, onde consta o número identificador do NIT/PIS/PASEP, acompanhado de extrato PASEP, emitido pelo Banco do Brasil (página 13/14 - ID nº 37208451). Documentos estes, portanto, idôneos para a segura identificação do número do NIT/PIS/PASEP”
.

Ainda, vê-se que, ao encaminhar a documentação exigida,
o agravado anexou cópia de declaração de tempo de serviço emitida pela Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Espírito Santo em 21/12/2023, na qual consta o número do PIS/PASEP
(id. 37208452, pág. 10 dos autos de origem).

Sob tais premissas, registro não olvidar o fato de que este Sodalício já decidiu que a reclassificação de candidatos, em situações análogas, não caracteriza formalismo excessivo, porquanto devidamente descrita no edital a documentação obrigatória. Assim o fiz, inclusive, ao analisar os embargos de declaração na apelação cível n° 5001286-50.2021.8.08.0047.

Contudo, na presente hipótese, o recorrido
apresentou documentos que contém o número correto do seu cadastro do PIS/PASEP e comprovam a qualificação cadastral
, o que me leva a crer, ao menos neste âmbito, que restou cumprida a finalidade prevista no item 9.7, IV, do edital.

Assim, a reclassificação do agravado, que apresentou a documentação exigida por outro meio que não o previsto no edital,
prima facie
, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, porquanto privilegia o formalismo do ato em detrimento do exame da documentação oportunamente remetida à comissão do certame.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 – Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo
.
2 -
Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010846-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 24/10/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O E
minente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que “
[...] na presente hipótese, o recorrido apresentou documentos que contém o número correto do seu cadastro do PIS/PASEP e comprovam a qualificação cadastral, o que me leva a crer, ao menos em um juízo de cognição sumária inerente ao momento, que restou cumprida a finalidade prevista no item 9.7, IV, do edital
”
, acrescentando, ainda que “
[...] a reclassificação do agravado, que apresentou a documentação exigida por outro meio que não o previsto no edital, prima facie, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, porquanto privilegia o formalismo do ato em detrimento do exame da documentação oportunamente remetida à comissão do certame
”
.

Do exame que fiz, adianto ter alcançado conclusão diversa da adotada pelo eminente Relator.

Isso porque observa-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024 (id. 37209204) previa, expressamente,
em seu item 9.7, IV, que, pelo candidato, quando convocado para a 2ª etapa, deveria ser apresentada cópia da “qualificação cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico [...]”
, de sorte que a inobservância desta regra resultaria da reclassificação do candidato (item 9.9),
in litteris
:

9.7 – Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

III - Comprovação do PIS/PASEP: (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT). O candidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá apresentar o Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da chamada (PIS – Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil);

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

[...]

9.9 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto o inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

Deste modo, conquanto os documentos constantes dos ids 37208451 (fl. 13) e 37208452 (fl. 10) dos autos de origem sejam servis ao cumprimento do item 9.7, III, do supramencionado Edital, não cumprem a exigência estabelecida no item subsequente (IV), porquanto faltante o documento relativo à qualificação cadastral, com a impressão do
“
print

da tela constando a informação: ‘Os dados estão corretos’”.

A exigência editalícia de apresentação do comprovante de “qualificação cadastral do PIS/PASEP” não configura formalismo exacerbado
, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.

Ademais, o cumprimento de requisitos formais previstos no edital não pode ser flexibilizado individualmente, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da igualdade, bem como de afronta à segurança jurídica e à previsibilidade das normas que regem o certame, se dele não resulta,
de per si
, flagrante ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO . EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024 da Secretaria de Estado da Educação. O impetrante teve a documentação indeferida por não apresentar a qualificação cadastral do PIS /PASEP nos moldes exigidos pelo edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS /PASEP nos termos do edital caracteriza formalismo excessivo e desproporcional; e (ii) determinar se a reclassificação do candidato, sem o atendimento integral das exigências editalícias, viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que suas exigências devem ser observadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4 . A reclassificação do candidato decorreu da inobservância de exigência expressa do edital, que previa a apresentação da qualificação cadastral do PIS /PASEP de forma específica.

5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras, razão pela qual conceder tratamento diferenciado ao impetrante configuraria violação à igualdade de condições entre os concorrentes. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O edital do certame vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico . 2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva. 3. A reclassificação de candidato que não cumpre integralmente as exigências do edital viola o princípio da isonomia e não pode ser determinada judicialmente . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05 .2021, DJe 04.06.2021; TJ-RJ, MS 00187030820228190000, Rel. Des . Luiz Zveiter, j. 15.08.2022 .
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002088-53.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 30.04.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral ou Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.

II - Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.
III - Assim, a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.

IV – Apelação conhecida e desprovida.
(TJES, Apelação Cível n. 5016554-48.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator:Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 24.04.2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. VAGA DE PROFESSOR. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese dos autos em que o recorrido foi reclassificado no processo seletivo porque não teria apresentado o documento contendo declaração de que estavam corretos os dados do NIT/PIS/PASEP, obrigatoriamente exigido. 2. A reclassificação do recorrido está fundamentada em edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública.

3. É necessária a reforma parcial da decisão agravada que determinou a convocação do recorrido para escolha de vaga no processo seletivo, em razão dos custos a serem suportados pelo recorrente, haja vista a precariedade da medida liminar, cabendo apenas a reserva de vaga, até o julgamento do processo principal. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004947-13.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 18.05.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara, a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003892-27.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 07.07.2023)

Oportuno acrescentar, ainda, que, o fato de o candidato manter ou já ter mantido vínculo contratual temporário com o Estado não o exime do cumprimento integral das regras previstas no edital do certame, uma vez que, à luz princípio da isonomia, impõe-se que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas exigências, independentemente de vínculos anteriores com a Administração Pública, garantindo, assim, a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo seletivo, evitando tratamento privilegiado ou diferenciação indevida.

Posto isso, pedindo vênia ao Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, inauguro divergência e, via de consequência,
CONHEÇO

e
PROVEJO

o agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para
REVOGAR

a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
, que determinou “
à autoridade coatora que providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a reintegração do Impetrante à posição inicialmente ocupada na lista classificatória para preenchimento do quadro de vagas do processo seletivo regido pelo Edital n° 42/2023 da SEDU/ES, para fins de contratação, caso o óbice indicado no Termo de Reclassificação de ID nº 37209203 seja o único
”
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO